Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Competência. Prova avaliativa realizada por pessoa diversa. Falsidade ideológica.
1 - Se há indícios de que o apenado se atribuiu falsa identidade e inseriu informação falsa em documento particular – nome de outro apenado no cabeçalho de prova avaliativa, com o propósito de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, a conduta amolda-se ao crime do art. 299 do CP – falsidade ideológica. Eventual ação penal deve ser processada e julgada pela vara criminal.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – 4a Vara Criminal de Brasília.